Tribunal: TJMT
Processo: 1004871-98.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AMARILDO CORREA DE LIMA - CPF: 273.366.621-53 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1004871-98.2019.8.11.0037

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente: ENERGISA S.A

Recorridos:
AMARILDO CORREA DE LIMA

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento:04.08.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO – PEDIDO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO PELA PARTE PROMOVENTE – OSCILAÇÃO ELÉTRICA QUE OCASIONOU A QUEIMA DO APARELHO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e de danos materiais no importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Em linhas gerais, nas razões recursais alega-se a ausência de perturbação elétrica na rede, postulando o afastamento de ambas as condenações.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A parte recorrida aduz que no início de junho/2019 sua unidade consumidora sofreu diversas oscilações no fornecimento de energia elétrica e, por consequência, causou a queima de uma parafusadeira e uma impressora. Assevera que entrou em contato com a Concessionária de Energia Elétrica para requerer o ressarcimento do dano, porém seu pedido foi indeferido ao argumento de inexistência de oscilação/perturbação do sistema no período, sem a realização de visita.

Ressalta, ainda, que buscou resolução administrativa via PROCON, sendo reiteradas as razões de ausência de oscilação.

Assim, o recorrido solicitou a realização de orçamento da impressora em empresa especializada em conserto de eletrodoméstico e acabou constatando que o motivo do dano foi
a oscilação de energia elétrica.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva,
independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Diferentemente do alegado no recurso, comprovado está o nexo causal entre a queima do eletrodoméstico do recorrido e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos.

Nesse sentido, o laudo técnico e orçamento realizado, indicando a queima do objeto descrito alhures, demonstram defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

Razão não assiste ao recorrente que deixou de realizar a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter vislumbrado no sistema o ocorrido, não se desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito do autor.

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica do recorrido, bem como determinou parcialmente o ressarcimento dos danos materiais suportados (indeferindo o pleito quanto à parafusadeira, não comprovado).

No ponto dos danos materiais acerca de sua quantificação, registro que não houve impugnação específica a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada, levando em consideração ao orçamento apresentado.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configurar dano moral passível de ser indenizado.

A apresentação de protocolo, o processo administrativo via PROCON e carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

Assim, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica, culminando na queima dos aparelhos eletrodomésticos.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise do
quantum
. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as especificidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Em razão de não se tratar de um produto qualificado como essencial (impressora), entendo que o arbitramento foi excessivo. Utilizando-se a razoabilidade e as circunstâncias fáticas do caso, procedo à redução dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir os danos morais, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se a sentença incólume nos demais termos.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

Constatado que os danos nos aparelhos elétricos decorreram de oscilação de energia elétrica e que houve negativa na restituição dos valores na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento por danos materiais e morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

Constatado que os danos nos aparelhos elétricos decorreram de oscilação de energia elétrica e que houve negativa na restituição dos valores na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento por danos materiais e morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020